Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749928-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: H. A. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH MENEZES ABREU D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66546912, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a r. decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio da internação e tratamento de H. A. M. D. (nascido em 04/04/2024) no Hospital Brasiliense, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Inconformada, a agravante interpõe agravo interno. Em suas razões, alega que “a exigência do cumprimento de prazos de carência é uma medida legal e necessária à manutenção da própria Operadora e dos Planos de saúde de todos os seus beneficiários, de forma que as decisões que não observam tais regras são totalmente prejudiciais, causam grave impacto no equilíbrio econômico-financeiro da Hapvida.” (ID 67378531, Pág. 12) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator